Tribunal: CARF
Processo: 10166.000075/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000075/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
AMAURI RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São considerados dependentes os filhos e enteados, quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, quando devidamente comprovados, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e
educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento nas situações em que as despesas médicas declaradas
não restam comprovadas.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos
apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada
de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000075/2010-31
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000075/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/44), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 28 a 35), referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Brasília. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
7.574,51
Multa de Ofício (passível de redução)

5.680,88
Juros de Mora (calculado até 30/11/2009)

2.139,04
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

15.394,43
Referido lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.516,32,
correspondente à dedução indevida com a dependente Renata Rodrigues da Silva (código de
dependência 022), foi efetuada por falta de comprovação da condição de universitária (data de
nascimento em 26/1/1983).
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 4.747,68,
correspondente à dedução indevida a título de despesas com instrução , foi efetuada por falta de
previsão legal ou comprovação:
- Livraria Cultura – Não dedutível por falta de previsão legal
- Universidade São Paulo e CEUB – Por falta de comprovação
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 22.765,00,
correspondente à dedução indevida das despesas médicas a seguir listadas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal:
1-Por falta de comprovação: Clinica Aparelho Digestivo(2.000,00), Comando
Exercito(1.790,00), Diagnósticos da América(3.885,00), Unidade Oftalmologia de
Brasilia(3.740,00), Materiali Comercio Prod Hospitalares (5.280,00), Centro
Radiológico do Gama(4.800,00);
2-Oticas Del Rei Ltda - 1.300,00 - Não dedutível por falta de previsão legal.
OBS:Hospital Lago SUL(CNPJ:00.382.069/0001-27)- R$30,00 - Despesa comprovada
e lançada pela fiscalização
A base legal do lançamento encontra-se na referida Notificação, às fls. 30 a 33.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000075/2010-31

Cientificado da exigência em 7/12/2009 (fl. 25), o contribuinte apresentou, em
6/1/2010, a impugnação acostada às fls. 2 e 3, contrapondo-se ao feito com os argumentos a
transcritos:
O peticionário, ao expor seus rendimentos para o período em questão, naturalmente
levou em consideração despesas efetuadas com sua dependente Renata Rodrigues da
Silva e consigo próprio. Acontece, entretanto, que, por ora, deixa de apresentar os
respectivos documentos devido ao extravio dos mesmos causado pelos mais diversos
motivos, sobretudo, os de força maior. Considerando que maioridade, não
necessariamente, implica ruptura econômica, mesmo porque, muitas das despesas
continuam acontecendo, em momento algum, sequer o fato foi efetivado como tentativa
de sonegação.
Isso posto, requer o acolhimento da impugnação interposta, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou, alternativamente: lhe seja possibilitada a
retificação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São considerados dependentes os filhos e enteados, quando maiores até vinte e quatro
anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, quando devidamente comprovados, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
próprio contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento nas situações em que as despesas médicas declaradas não
restam comprovadas.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos apresentados pelo
contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Requer que, caso não seja atendido ao pleito de retificação do lançamento, que
seja dada a oportunidade de quitar o débito fiscal reclamado, dentro de suas condições
econômicas, conforme explicitado. Junta documentos.
É o relatório.

Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000075/2010-31

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/07/2013 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 15/08/2013 (e-fl. 53), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão, o recorrente maneja recurso próprio.

Em sua peça de irresignação, o recorrente alega que, a não apresentação de
documentos segundo sua impugnação ocorreu extravio, o que reitera em recurso. Ocorre que o
ônus de apresentar documentos é de sua única responsabilidade, de acordo com o art. n° 16, §4°
e §5o do decreto n° 70.235/72.
Em relação ao pedido de retificação, a r decisão primeira, foi muito bem
fundamentada, com estribo no art. n° 832 do RIR/99, pois o pedido do recorrente ocorreu após o
início do processo do lançamento fiscal.
Quanto ao último pedido do recorrente, de saldar o débito, esclarece este relator,
que o CARF, não tem competência para pronunciar-se a respeito deste pleito.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil – Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital